Tribunal: TJMT
Processo: 1035312-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035312-11.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), BENEDITO FERNANDES DA CRUZ - CPF: 137.804.501-78 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCTÍCIOSDEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado, os embargos declaratórios devem ser acolhidos. No caso, para suprir a contradição acerca da condenação em honorários advocatícios.

2. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Benedito Fernandes da Cruz,
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença recorrida.

A Embargante sustenta a existência de omissão na decisão proferida, quanto aos ditames estabelecidos no §2°, do art. 85, do CPC. Aduz que o valor atribuído à causa é de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de modo que, a condenação deveria ter sido fixada em percentual sobre o valor da causa. Ao final, requer seja sanado o vício apontado.

Os embargados não apresentaram contrarrazões, embora devidamente intimadas (id. 212443180).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024